Tribunal: TJBA
Processo: 0500495-38.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500495-38.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): APELADO: BIENVENIDO YJANE FILHO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 796 DO STF. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL E URGENTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO DE FRATURA DO COLO DO FÊMUR ESQUERDO. IDÊNTICA RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. TEMA 129 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como narrado no relatório, tratam-se de Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo BIENVENIDO YJANE FILHO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, em face da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por BIENVENIDO YJANE FILHO em face em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, julgou procedente a ação para condenar os apelados, solidariamente, em fornecer ao autor o procedimento cirúrgico para “RESOLUÇÃO DE FRATURA DO COLO DO FÊMUR ESQUERDO”, conforme prescrição médica, além da condenação em indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais). (Id. 51825157). 2. Cinge-se a controvérsia, sobre o desacerto ou não, da sentença singular que condenou ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, solidariamente, em arcarem com os custos do procedimento médico descrito na inicial, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela falha na prestação de serviços. 3. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. Ressalte-se, ainda, que compete à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regras insertas nos arts. 196 e 198, inc. II, da Constituição Federal e art. 233, incs. I e II, da Constituição do Estado da Bahia. 5. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico sobre a obrigação solidária dos entes federativos em matéria de fornecimento de tratamentos e medicamentos necessários à saúde, tendo fixado a seguinte tese no julgamento do Tema 793 do Superior Tribunal de Justiça: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 6. Nesse contexto, se o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do direito à saúde e, portanto, compelido a disponibilizar o medicamento pleiteado, razão pela qual não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município, ora apelante. 7. No mérito, colhe-se do relatório médico no Id. 52677485, que o demandante foi diagnosticado com fratura nos ossos da perna esquerda e no colo do fêmur esquerdo, sendo indicado a realização do procedimento cirúrgico de alta complexidade para RESOLUÇÃO DE FRATURA DO COLO DO FÊMUR ESQUERDO. 8. No tocante aos danos morais, não há dúvidas no sentido de que a conduta dos apelantes se classifica como abusiva e desarrazoada, frustrando a garantia legal de proteção à vida e à saúde do cidadão, sofrendo o apelado significativo abalo de ordem extra patrimonial, em flagrante afronta aos seus direitos da personalidade – não confundível com mero aborrecimento, sendo possível o reconhecimento do dano moral. 9. No caso dos autos, sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstâncias, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, fica claro que o importe da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantida, não havendo razões para acolhimento do recurso dos apelantes também nesse sentido. 10. No que pertine à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, entendo que merece acolhimento. 11. Em regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou o seguinte entendimento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” 12. Assim, diante da mudança de entendimento, consoante Tema 1002 do STF, verifica-se que não há qualquer óbice à condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual merece acolhimento o recurso de apelação do autor. 13. Quanto ao direito ao recebimento, pela Defensoria Pública, dos honorários advocatícios quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso, no caso em tela, o Município de Vitória da Conquista, não há discussão, o que é cristalizado pelo tema n. 129 do STJ. 14. Assim, diante da mudança de entendimento, e do posicionamento firmado no Tema 129 do STJ, verifica-se que não há qualquer óbice à manutenção da condenação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que deverá ser solidariamente arcada juntamente com o ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações cíveis nº 0500495-38.2014.8.05.0274, em que figuram como apelantes BIENVENIDO YJANE FILHO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e apelado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor e, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Vitória da Conquista, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA mr31/15